Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.

3. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente no depoimento da vítima, aliado aos demais documentos, como fotografias e boletim de ocorrência, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, não é cabível sua absolvição.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.